Tribunal: TJDFT
Processo: 0752490-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO ATIVA E DECISIVA DO PACIENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 29, caput, do CP) e corrupção de menores por duas vezes (art. 244-B da Lei no 8.069/90), sob a alegação de ausência de fundamentação concreta da decisão que indeferiu a revogação da prisão, bem como violação ao princípio da isonomia, em razão da soltura de corréu em situação alegadamente similar.
2. A denúncia descreve que o paciente, após desentendimento envolvendo a vítima e corréu, foi até sua residência, buscou uma faca e a entregou ao adolescente que, com apoio do grupo, perseguiu e desferiu golpes fatais contra a vítima, em via pública e durante a madrugada. Tal conduta revela adesão consciente ao resultado homicida e participação material determinante no crime, demonstrando elevado grau de periculosidade.
3. A segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta imputada, que extrapola a mera coautoria e se projeta como contribuição essencial à consumação do delito, afastando a alegação de similitude fática com a situação do corréu colocado em liberdade.
4. A alegação de primariedade, bons antecedentes e demais condições pessoais favoráveis não se sobrepõe à necessidade da prisão preventiva, ante o risco concreto evidenciado, em conformidade com entendimento consolidado da jurisprudência pátria.
5. A prisão preventiva mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso, sendo incabível, neste momento processual, a substituição por medidas cautelares diversas, dada a insuficiência dessas para resguardar os bens jurídicos tutelados.
6. Ordem conhecida e denegada.